Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-51.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-51.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal ocupante de cargo em comissão. Férias não gozadas acrescidas de um terço constitucional. Gratificação natalina. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Inocorrência. Ônus da prova. Jurisprudência do STF. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Ipecaetá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor comissionado, condenando o ente municipal ao pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de 2017 a 2021, descontadas as faltas injustificadas comprovadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias indenizadas com terço constitucional e gratificação natalina, quando não adimplidas pela Administração.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova testemunhal considerada desnecessária, notadamente em demanda de cobrança de verbas salariais, cuja prova é eminentemente documental, nos termos do art. 371 do CPC.

4. Os servidores ocupantes de cargo em comissão, embora de livre nomeação e exoneração, fazem jus aos direitos sociais previstos nos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, incluindo férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Temas 30 e 635).
5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. Dispositivo

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com exclusão de ofício da condenação em custas processuais e majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 371 e 373, II; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 570.908/RN (Tema 30), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009; STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.